Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0744367-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITEN CONCESSIONARIA DO CENTRO DE GESTAO INTEGRADO DO DISTRITO FEDERAL SA AGRAVADO: SUNTECH S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a preliminar de nulidade de intimação da executada/agravante. A agravante alega, em síntese, que, embora tenha sido requerida e deferida a publicação exclusiva em nome de dois advogados, a intimação para apresentação de impugnação à penhora foi efetuada apenas em nome de um deles. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a nulidade da intimação, permitindo-se o exame da impugnação à penhora apresentada pela agravante. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, quando da inadmissão do recurso especial interposto pela ora agravante, o E. Presidente deste E. TJDFT, Desembargador Romão C. Oliveira, deferiu o pedido de publicação exclusiva em nome dos dois advogados constituídos, Dr. Leonardo Romeiro Bezerra e Dra. Laiana Lacerda da Cunha Alves (ID 44474914 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante, em razão de ter sido considerada intempestiva a impugnação por ela apresentada aos bloqueios de valores realizados em sua conta bancária. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator